Tribunal: TRF3
Processo: 5030909-41.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
178/608)

5030909-41.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030909-41.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

INTERESSADO: FJS CONSTRUCAO LTDA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA DEL PINO - SP263820-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO. REGISTRO EM CONSELHO PROFISSIONAL. ATIVIDADE BÁSICA. PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar destinada a sustar o protesto do título protocolado sob no 0257 de 22/09/2025 e a suspender a exigibilidade do Auto de Infração no 73813/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a atividade descrita no cadastro da empresa configura atividade básica que imponha a obrigatoriedade de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), autorizando, assim, a sustação do protesto e a suspensão da exigibilidade do auto de infração.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil (art. 295) atribui às tutelas provisórias caráter instrumental e permite sua concessão antecedente; as tutelas de urgência exigem demonstração da probabilidade do direito e do periculum in mora (art. 300, CPC).

A Lei no 6.839/80 determina que o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras será obrigatório em razão da atividade básica exercida (art. 1.o).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a obrigatoriedade de registro e a exigência de responsável técnico dependem da atividade básica da empresa, não podendo a verificação dessa obrigatoriedade ser feita sem análise fático-probatória (AGRESP 201400818557, 1a Turma, DJE 15/05/2015).

A Lei no 5.194/66 descreve, no art. 7.o, as atividades sujeitas à fiscalização pelo CREA, abarcando, em síntese, planejamento, projetos, fiscalização, direção e execução de obras e serviços técnicos.

No exame sumário dos autos, a ficha cadastral da JUCESP indica atividades de instalação e obras de instalações não especializadas, que, à luz dos dispositivos citados e do precedente do STJ, não demonstram, de plano, a ocorrência de atividade básica que imponha registro no CREA.

O protesto do título e a cobrança decorrente do auto de infração demonstram o perigo da demora apto a justificar a concessão de tutela de urgência para preservar o resultado útil do processo.IV. DISPOSITIVO

9.Agravo de instrumento provido.

Legislação relevante citada: CPC/2015, arts. 295 e 300; Lei no 6.839/80, art. 1.o; Lei no 5.194/66, art. 7.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRESP 201400818557, Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJE 15/05/2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030909-41.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

INTERESSADO: FJS CONSTRUCAO LTDA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA DEL PINO - SP263820-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

FJS CONSTRUÇÃO LTDA interpôs o presente agravo de instrumento em face de decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar, para sustar o protesto protocolado sob no 0257 de 22/09/2025 perante o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Piracicaba/SP.

Entendeu o MM Juízo de origem que a atividade principal da pessoa jurídica constitui em obras de alvenaria, enquadrando-se, portanto, entre aquelas que exigem registro no conselho-impetrado.

Alega a agravante que “a decisão agravada, ao fundamentar o indeferimento da liminar na simples menção a códigos genéricos da "Indústria da Construção Civil" (33.01 e 33.02), ignora o critério legal da atividade básica e a jurisprudência dominante sobre o tema”. Afirma que seu direito líquido e certo decorre do Art. 1o da Lei no 6.839/80, que exige o registro em conselho profissional apenas em razão da atividade básica, que no seu caso é a “Construção Civil Não Especializada”.

Destaca o periculum in mora, consubstanciado no protesto do título.

Pede a atribuição de efeito ativo ao agravo para suspender os efeitos do Auto de Infração no 73813/2025 e a exigibilidade da multa dele decorrente e determinar, com a máxima urgência, o cancelamento/sustação do protesto do título enviado pelo CREA/SP.

Deferida a medida postulada.

Intimado, o agravado CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO – CREA quedou-se inerte.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Em um exame sumário, quando da apreciação do pedido liminar da parte agravante, decidi no seguinte sentido:

Cuida-se em essência de agravo de instrumento interposto para reformar decisão sobre pedido de tutela provisória .

Embora fosse sempre desejável uma tutela exauriente e definitiva contemporânea à exordial, a realidade é que a instrução processual, a formação do convencimento e o exercício do contraditório demandam tempo. Quando esse tempo é incompatível com o caso concreto, tutelas de cognição sumária, posto que sofrem limitações quanto à profundidade, são necessárias.

O Código de Processo Civil de 2015 conferiu nova roupagem às tutelas provisórias , determinando sua instrumentalidade, sempre acessórias a uma tutela cognitiva ou executiva, podendo ser antecedente ou incidente (artigo 295) ao processo principal.

No caso das tutelas provisórias de urgência , requerem-se, para sua concessão, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC) e a ausência de perigo de irreversibilidade da decisão.

O registro das empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício profissional decorre da natureza da atividade básica exercida, conforme prevê o art. 1.o da Lei 6.839/80:

“Art. 1o O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.”

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. EMPRESA QUE TEM COMO ATIVIDADE BÁSICA O BENEFICIAMENTO E O COMÉRCIO DE PLÁSTICOS. A VERIFICAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO NO CRQ IMPORTA NO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 2. A Lei 6.839/80, que dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões, determina em seu art. 1o. que o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros. 3. Conforme jurisprudência assente desta Corte Superior, a exigência de responsável técnico profissional e de registro da empresa em entidade de classe só persiste quando a atividade básica estiver no âmbito da profissão cuja fiscalização competir àquela respectiva entidade. Ou seja, é a atividade básica da empresa que determina a obrigatoriedade de supervisão por profissional com registro no Conselho Regional. 4.(...). 6. Agravo Regimental desprovido. (AGRESP 201400818557, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA: 15/05/2015)

As atividades que se sujeitam à inscrição junto ao CREA estão descritas no artigo 7.° da Lei 5.194/66, in verbis:

Art . 7o As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em:

a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas, de economia mista e privada;

b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;

c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;

d) ensino, pesquisas, experimentação e ensaios;

e) fiscalização de obras e serviços técnicos;

f) direção de obras e serviços técnicos;

g) execução de obras e serviços técnicos;

h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária.

Parágrafo único. Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos poderão exercer qualquer outra atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões.

No caso vertido, não foi juntado o Contrato Social da empresa, mas consta ficha cadastral da JUCESP (Id 431552644) que indica, como objeto social “INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE”.

Dito isso, infere-se a probabilidade do direito alegado, já que a as atividades registradas não obrigam ao registro no conselho impetrado. O perigo da demora encontra-se representado no protesto do título, cuja exigibilidade de discute.

Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal.

Importante destacar que os litigantes não se insurgiram do entendimento supra e tampouco trouxeram elementos novos capazes de afastar a conclusão anteriormente firmada. Os fundamentos já lançados, a meu ver, mostram-se suficientes para fundamentar a apreciação do mérito do recurso. Dessa forma, adoto integralmente as razões anteriormente expostas como fundamentos deste julgamento colegiado.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO. REGISTRO EM CONSELHO PROFISSIONAL. ATIVIDADE BÁSICA. PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar destinada a sustar o protesto do título protocolado sob no 0257 de 22/09/2025 e a suspender a exigibilidade do Auto de Infração no 73813/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a atividade descrita no cadastro da empresa configura atividade básica que imponha a obrigatoriedade de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), autorizando, assim, a sustação do protesto e a suspensão da exigibilidade do auto de infração.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil (art. 295) atribui às tutelas provisórias caráter instrumental e permite sua concessão antecedente; as tutelas de urgência exigem demonstração da probabilidade do direito e do periculum in mora (art. 300, CPC).

A Lei no 6.839/80 determina que o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras será obrigatório em razão da atividade básica exercida (art. 1.o).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a obrigatoriedade de registro e a exigência de responsável técnico dependem da atividade básica da empresa, não podendo a verificação dessa obrigatoriedade ser feita sem análise fático-probatória (AGRESP 201400818557, 1a Turma, DJE 15/05/2015).

A Lei no 5.194/66 descreve, no art. 7.o, as atividades sujeitas à fiscalização pelo CREA, abarcando, em síntese, planejamento, projetos, fiscalização, direção e execução de obras e serviços técnicos.

No exame sumário dos autos, a ficha cadastral da JUCESP indica atividades de instalação e obras de instalações não especializadas, que, à luz dos dispositivos citados e do precedente do STJ, não demonstram, de plano, a ocorrência de atividade básica que imponha registro no CREA.

O protesto do título e a cobrança decorrente do auto de infração demonstram o perigo da demora apto a justificar a concessão de tutela de urgência para preservar o resultado útil do processo.IV. DISPOSITIVO

9.Agravo de instrumento provido.

Legislação relevante citada: CPC/2015, arts. 295 e 300; Lei no 6.839/80, art. 1.o; Lei no 5.194/66, art. 7.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRESP 201400818557, Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJE 15/05/2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão